Tribunal: TJSP
Processo: 2126231-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Liberdade provisória concedida em audiência de custódia. Revogação. Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de uma das condições. Pressupostos da prisão preventiva presentes. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Ordem denegada.